Tribunal: TJPA
Processo: 0811838-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811838-80.2018.8.14.0301

APELANTE: LILIAN CRISTINA SOLHEIRO DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0811838-80.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADA: LILIAN CRISTINA SOLHEIRO DE ALMEIDA

DEFENSOR PÚBLICO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE USO DOMICILIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA LOCAL. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ABUSIVIDADE NA RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Lilian Cristina Solheiro de Almeida. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva da cooperativa agravante, determinou o fornecimento do medicamento oncológico Palbociclibe (Ibrance) e confirmou a condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da fixação de honorários advocatícios em 11% sobre a condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a Unimed Belém possui legitimidade passiva para figurar na demanda, mesmo não sendo a cooperativa contratada diretamente;
(ii) verificar se é obrigatória a cobertura do medicamento oncológico prescrito, ainda que de uso domiciliar e fora do rol da ANS à época;
(iii) determinar a existência de dano moral indenizável pela negativa de cobertura; e
(iv) analisar a correção da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As cooperativas do Sistema Unimed, apesar de juridicamente autônomas, atuam sob a mesma marca e estrutura integrada, o que atrai a responsabilidade solidária entre elas perante o consumidor, conforme a teoria da aparência e a jurisprudência do STJ.

4.

A recusa de cobertura para medicamento oncológico de uso domiciliar prescrito por profissional habilitado é abusiva, ainda que não listado no rol da ANS, pois tal rol possui natureza meramente exemplificativa, e a negativa compromete o direito à saúde e à continuidade do tratamento.

5.

A negativa indevida de tratamento essencial à vida caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de agravamento clínico. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional às circunstâncias do caso.

6.

Havendo condenação líquida, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade. Correta, portanto, a fixação em 11% sobre o valor da condenação.

7.

A interposição do agravo interno não revela caráter manifestamente protelatório, não sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Unimed local é parte legítima para responder por negativa de cobertura, diante da atuação integrada das cooperativas do sistema e da aplicação da teoria da aparência.

2.

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento oncológico prescrito por médico, ainda que de uso domiciliar e não previsto no rol da ANS.

3.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja dano moral presumido, sendo devida indenização mesmo sem prova de agravamento clínico.

4.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo incabível a aplicação da equidade quando há condenação líquida.

5.

O simples inconformismo recursal, desacompanhado de indícios de má-fé ou abuso, não autoriza a imposição de multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, 7º, parágrafo único, 14 e 51, I, IV e §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c” e II, “g”; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.126/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022;
STJ, AgInt no AREsp nº 1.944.194/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022;
STJ, AgInt no REsp nº 1.904.349/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação protocolada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por
LILIAN CRISTINA SOLHEIRO DE ALMEIDA.

O ato recorrido foi publicado com a seguinte ementa:

“
Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS UNIMED. DANO MORAL CONFIGURADO. REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LILIAN CRISTINA SOLHEIRO DE ALMEIDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a operadora ao fornecimento do medicamento oncológico Palbociclibe 125mg e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A UNIMED Belém alegou ilegitimidade passiva e ausência de obrigação contratual; a autora requereu a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade passiva da Unimed Belém diante de contrato firmado com outra cooperativa do sistema;
(ii) determinar se há obrigação da operadora de custear medicamento oncológico de uso domiciliar não incluído no rol da ANS;
(iii) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado e se a fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cooperativas do Sistema Unimed, embora juridicamente autônomas, integram conglomerado econômico com atuação coordenada e marca única, atraindo a aplicação da teoria da aparência e ensejando responsabilidade solidária, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

4. O Código de Defesa do Consumidor incide plenamente nas relações entre planos de saúde e beneficiários, sendo abusiva a recusa de cobertura de tratamento indicado por médico habilitado, mesmo quando o medicamento não consta do rol da ANS, por este possuir caráter meramente exemplificativo.

5. O fornecimento de medicamento oncológico prescrito (Palbociclibe), mesmo de uso domiciliar, integra a continuidade da assistência terapêutica contratada e está amparado pela Lei nº 9.656/1998 e pela jurisprudência do STJ, sendo indevida a negativa de cobertura.

6. A recusa imotivada de tratamento essencial à vida do consumidor, especialmente em quadro de câncer avançado, enseja dano moral presumido, sendo adequada a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso.

7. A fixação dos honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, sendo necessária a observância dos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, diante da existência de condenação líquida. Assim, cabe a fixação em 11% sobre o valor atualizado da condenação, já incluída a majoração prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. As cooperativas regionais integrantes do Sistema Unimed são solidariamente responsáveis por negativa de cobertura, nos termos da teoria da aparência e da responsabilidade prevista no CDC.

2. É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento oncológico de uso domiciliar prescrito por médico, ainda que não incluído no rol da ANS.

3. A recusa indevida de cobertura médica essencial gera dano moral indenizável, independentemente da demonstração de agravamento clínico.

4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, 7º, parágrafo único, 14 e 51, I, IV e §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, I, “c” e II, “g”; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.741.126/SP, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.944.194/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.904.349/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 09.06.2021”.

A agravante sustenta, em síntese:
(i)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato teria sido firmado com
UNIMED Manaus
, cabendo à agravante apenas execuções via intercâmbio;
(ii)
inexistência de dever de cobertura do medicamento Palbociclib (Ibrance), por se tratar de
uso domiciliar
e
não incluído no rol mínimo da ANS
à época dos fatos (RN 428/2017 e DUT aplicáveis), afastando a aplicação superveniente da RN 465/2021;
(iii)
inexistência de dano moral indenizável; e
(iv)
necessidade de redimensionamento dos honorários de sucumbência.

Sustenta, ainda, a
tempestividade
do agravo interno.

Não constam contrarrazões
nos autos.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é definir se deve ser mantida ou revista a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da UNIMED Belém, determinou a cobertura do medicamento oncológico Palbociclib (Ibrance) prescrito à autora, manteve a condenação por danos morais e ajustou a verba honorária conforme art. 85, §2º e §11, do CPC.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que autorizem um
distinguishing da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do STJ, no tema 1.306, segundo o qual:

“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado”.

1. Legitimidade Passiva – Teoria da Aparência / Sistema Unimed

Conforme reiteradamente reconhecido pelo
STJ
, as cooperativas integrantes do
Sistema UNIMED
, embora juridicamente autônomas,
atuam de forma integrada
, com
uso compartilhado de marca única
,
rede nacional
, e
intercâmbio organizacional
, de modo que
respondem solidariamente
perante o consumidor.

Nesse sentido:

AgInt no AREsp 1.741.126/SP
, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi.

AgInt no AREsp 1.944.194/SP
, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

Portanto, mantém-se o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

2. Cobertura do Medicamento Oncológico

A assistência
antineoplásica
encontra-se
abrangida pela Lei 9.656/1998
, art. 12, I, “c”, e II, “g”.

O fato de o medicamento ser
administrado em ambiente domiciliar

não exclui a continuidade terapêutica do tratamento oncológico
, sendo
abusiva
a negativa de cobertura quando
há prescrição médica idônea
.

O rol da ANS possui
natureza de referência mínima
, não podendo restringir
tratamentos essenciais
, como já assentado no âmbito dos precedentes citados na própria decisão agravada.

3. Dano Moral

A recusa
indevida
de tratamento
imprescindível
à saúde da paciente em situação de vulnerabilidade grave
extrapola o mero inadimplemento contratual
, caracterizando dano moral
in re ipsa
.

O valor de
R$ 5.000,00
mostra-se
proporcional
,
adequado
e
em conformidade com os parâmetros da Turma
.

4. Honorários – Art. 85, §2º e §11, CPC

Correta a fixação dos honorários de sucumbência
nos termos do percentual legal
, afastada a
equidade
, haja vista a existência de
condenação líquida
.

Dessa forma, entendo adequado manter a decisão monocrática que julgou
parcialmente provido o recurso de apelação para manter a condenação ao fornecimento do medicamento e aos danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, reconhecendo a legitimidade passiva da UNIMED BELÉM com base na teoria da aparência e na solidariedade entre cooperativas do sistema Unimed
.

Por fim, n
ão se verifica caráter manifestamente protelatório
, razão pela qual
afasto a aplicação de multa
.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para
manter integralmente
a decisão monocrática recorrida,
afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025